Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-83.2016.8.11.0027
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-83.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JESSICA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 701.747.701-46 (VÍTIMA), EDIGAR APARECIDO DA SILVA LEMES JUNIOR - CPF: 058.869.671-41 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTO CONCLUSIVO PARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – TEORIA DA CAUSA MADURA, APLICÁVEL EM SEDE PENAL – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES – INVIABILIDADE – DISPENSADA A COABITAÇÃO – CONTEXTO DE RELAÇÃO MARITAL PRÉVIA – SÚMULA 600/STJ – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Inexiste nulidade da sentença, por falta de motivação em relação à tese de desclassificação para lesão simples, quando constatada claramente a fundamentação indicativa da violência em âmbito doméstico, aliado ao fato de que, pela fácil e imediata constatação, a questão pode ser tratada em sede recursal, pela aplicação da teoria da causa madura em sede penal [art. 3° do CPP – jurisprudência do STJ], sem que se configure qualquer prejuízo ao apelante, que se manifestou diretamente sobre o tema, tampouco supressão de instância, primando-se pela efetividade processual.

2. Evidenciada a existência de relação de convivência prévia entre apelante e vítima, subsiste contexto suficiente à incidência da lesão corporal em âmbito doméstico, dispensando-se a coabitação e sendo indiferente o
locus delicti
, conforme verbete sumular 600 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edigar Aparecido da Silva Lemes Junior
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000601-83.2016.8.11.0027 (código 43395), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

O apelante, forte nas razões recursais que se encontram no ID 69697049, deduziu a seguinte postulação
a)-Anular-se a R.Sentença, por total inobservância do artigo 381, II, do CPP, porquanto não se trata de exposição sucinta e sim de absoluta ausência de demonstração de que os fundamentos postos nas alegações finais tenham sido analisados e relatados, ainda que sucintamente, ocorrendo, pois e de forma Clara, efetivo prejuízo ao réu, ora apelante; b)-Não entendendo o colegiado deva ser a Sentença anulada, que seja provida a apelação para absolver o apelante, por insuficiência de prova para a condenação, forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; c)-Por fim, e alternativamente, se rejeitados os pleitos anteriores, seja afastada a incidência do § 9“, do artigo 129, do código Penal, limitando-se a imputação ao caput do referido dispositivo, por se tratar de lesão corporal de natureza leve ou levíssima, sem ocorrência de violência no âmbito familiar e doméstico.”

O Ministério Público, no ID 69697454, pugna pelo desprovimento do presente recurso, com a manutenção do édito condenatório.

Nesta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê junto ao ID 70505955, opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada, com a declaração da nulidade da sentença, por ausência de análise de tese defensiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Falta de fundamentação em relação à desclassificação para forma simples de lesão corporal – art. 129,
caput
, do Código Penal

Ao buscar a anulação da sentença condenatória, o apelante aduz que seu prolator fundamentou a rejeição do argumento defensivo relativamente à desclassificação de violência doméstica para a forma simples de lesão corporal, descrita no preceito primário do
caput
do art. 129 do Código Penal.

Consoante foi dito no relatório, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, para anular a sentença reprochada e devolver os autos à origem, para apreciação do pleito do apelante, pois foi deduzido desde as alegações finais e não foi examinado pelo sentenciante.

No entanto, conquanto não tenha sido analisado especificamente tal aspecto pelo autor da sentença invectivada, não cabe cogitar de sua nulidade com a devolução destes autos à primeira instância, porquanto aspectos materiais e processuais afastam a ocorrência da propalada eiva máxima.

Em primeiro lugar, porque não obstante não tenha havido detida e minudente motivação a respeito da tese de desclassificação aduzida pela defesa do apelante, a sentença recorrida traz, como consectário intrínseco do próprio dispositivo, uma fundamentação que entende pela tipificação justamente do art. 129, §9°, do Código Penal, o que se observa da transcrição desse dispositivo; da

alusão à violência doméstica; da menção à relação de ex-convivência em união estável do sentenciado e vítima; e, enfim, da conclusão pela subsunção do caso à figura típica da lesão corporal em âmbito doméstico, e não na modalidade simples.

Em segundo lugar, porquanto mesmo que se considere omissa a aludida sentença sobre tal ponto, nada impede que a questão seja analisada com mais profundidade neste âmbito recursal, seja porque a apelação devolve ao tribunal toda a matéria de defesa – profundidade do efeito devolutivo recursal – seja porque a teoria da causa madura, inerente ao âmbito cível, pode também ser aplicada na seara penal, permitindo ao tribunal a análise da matéria, sem que se cogite de supressão de instância.

Ainda nessa ordem de ideia, é oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela utilização da causa madura em sede penal tanto quando afastou a nulidade por falta de fundamentação na origem, tanto quando também nos casos em que decidiu pela ocorrência da nulidade. Em suma: seja como for, fato é que a causa madura é passível de aplicação em sede penal, até por conta do disposto no art. 3° do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO NO JULGADO ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CONSULTA.
JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC'S N.os 43, 44 E 54. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. Se a ação penal está em condições de julgamento, especialmente porque já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes,
o Tribunal estadual, ao afastar nulidade reconhecida pelo Juízo de origem na sentença, pode passar ao exame do mérito da imputação, aplicando-se ao processo penal a teoria da causa madura
.

[...]

(AgRg no AREsp 1546583/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

[...]2.3
TEORIA DA CAUSA MADURA. CABIMENTO. ART. 1.013, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.

[...]

2.3.
preconiza que o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de Em reforço, a Teoria da Causa Madura, constante no Código de Processo Civil - CPC, aplicável no ponto por força do art. 3º do CPP, expressamente pedir (Art. 1.013, § 3º, II, do CPC
).

[...]

(REsp 1731183/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).
Destacamos

Daí por que, nada impede que este Tribunal, acaso entenda pela omissão nesse aspecto, da sentença vergastada, analise de imediato o argumento da defesa do apelante. É certo que alguns entendem pela impossibilidade da aplicação da causa madura na senda penal, por conta de configurar surpresa para a defesa, em violação ao contraditório. Ocorre que este não é o caso destes autos, na medida em que a questão foi objeto de manifestação pela defesa de forma plena, prestando-se concretude aos postulados da ampla defesa e do devido processo legal.

Em terceiro lugar, a temática suscitada nas razões recursais é de fácil exame e solução, sendo sua cognição bastante simplificada e não dependente de maiores obstáculos. Por isso, não se mostra necessária a devolução destes autos à origem, eis que a questão é, de pronto, verificável pela Corte de Justiça.

Em quarto lugar, e como decorrência dos demais aspectos, eventual reconhecimento da nulidade pela omissão apenas se mostraria medida contrária aos ditames da lógica e da instrumentalidade processual.

Em quinto lugar, apenas a título de
obiter dictum
, mas de forma a revelar ainda mais a falta de lógica processual em delongar o procedimento com o retorno destes autos ao primeiro grau, a princípio não se verifica interesse processual, de forma concreta, no pedido de desclassificação da defesa do apelante, afinal, este foi condenado ao cumprimento de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, sanção essa que também é o patamar mínimo da lesão corporal na modalidade simples. Essa constatação, aliado à ausência de outro benefício processual ou material, parece tornar crível que não lograria o sentenciado nenhum benefício com a desclassificação, fator que, somado aos demais, não justifica o reconhecimento da nulidade almejada.

Ante tais premissas, relegando ao mérito a detida análise da desclassificação pretendida; e, em dissonância do parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de anulação da sentença condenatória por falta de motivação.

MÉRITO

Concernente ao mérito da apelação, importa salientar que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, tal como exposto na sentença hostilizada. A par dos relatos testemunhais colhidos na etapa pré-processual, o exame de lesão corporal atesta a ocorrência de diversas equimoses do corpo da vítima, tanto nos braços quanto em região próxima a cabeça, produzidas pelas mãos, que outras provas detalham ser justamente do apelante, tipificando a infração que lhe foi imputada na denúncia.

Nesse contexto, enfatize-se, dada a relevância, que a invocação de elementos coligidos na fase inquisitorial não constitui nenhuma ilegalidade, como aduz o apelante, eis que a norma processual veda apenas a invocação exclusiva desses elementos para fins de subsidiar a condenação, o que não foi o caso destes autos.

A propósito,
a jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP”
(AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020), que foi justamente o que ocorreu no presente caso.

Perceba-se que, além das provas colhidas na seara policial, há inúmeras alusões na sentença condenatória às provas produzidas judicialmente e, pois, sob o crivo do contraditório, que ratificam a materialidade e autoria da infração de lesão corporal, como é o caso do depoimento vítima citado pelo sentenciante:

Em juízo a vítima confirmou seu depoimento, narrando que o réu puxou seu cabelo e deu um tapa em seu rosto, momento em que chamou por sua amiga. Afirma que ficou com um ematoma no braço e um arranhão no queixo.

A ratificação do depoimento da proprietária da residência Adrielle da Silva Bioto, única testemunha do ocorrido, em sede policial, também foi mencionada na sentença condenatória:

Em juízo a testemunha confirmou seu depoimento, relatando que a vítima bateu na porta de seu quarto dizendo que Edigar estava a agredindo, momento em que viu que o braço de Jessica estava vermelho.

Por fim, extirpando qualquer dúvida, a sentença condenatória ainda ressalta a confissão da prática ilícita, na própria via judicial, pelo apelante, tal se infere desta parte do referido ato decisório:

o réu Edigar Aparecido da Silva Lemes Junior, interrogado em juízo, confessou ter agredido sua ex-convivente, alegando que no momento da agressão ambos estavam embriagados e não se recorda do motivo que o levou a agredi-la.

Por conseguinte, existem inúmeras provas colhidas em juízo capazes de ratificar, com clareza e precisão, as provas anteriores, tipificando sem qualquer margem de dúvida a infração penal atribuída ao apelante. Portanto, tal como o fez o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese, também
não se vislumbra ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, considerando que provas produzidas em sede inquisitorial foram ratificadas em juízo e submetidas ao contraditório”
(AgRg no REsp 1849006/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Ademais disso, deve ser levado em consideração, também, a situação das vítimas de violência doméstica que, além de sofrer as consequências direta da conduta do agressor [vitimização primária], tem que ser levada a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência; passar por exame de corpo de delito para atestar as lesões sofridas; e, finalmente,

ser ouvida em juízo, ficando a disposição do Estado para que o fato em alusão seja investigado e o autor punido [vitimização secundária], além de ser vítima de preconceito no meio social em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime que lhe foi praticado [vitimização terciária], restando claro, portanto, que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta para a prática do crime de lesão corporal praticado pelo apelante.

Por outro lado, não se pode olvidar que, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Com efeito, acerca do tema, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E COESO, AMPARADO NOS RELATOS DA TESTEMUNHA OCULAR E NA CONFISSÃO DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS - RECURSO DESPROVIDO, CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a palavra da vítima, segura e coerente, confirmada em juízo, está devidamente amparada nos relatos judiciais da testemunha ocular, dos policiais militares, que realizaram o flagrante delito, e na confissão do próprio réu, estando o conjunto probatório robusto e harmonioso, no sentido de que o condenado cometeu as lesões corporais contra a ofendida, atestadas pelo laudo pericial acostado aos autos, bem como ameaçou-a de morte, inexistindo dúvidas de que praticou os ilícitos descritos nas normais penais incriminadoras do art. 129, §9º e do art. 147, ambos do CP.

Destaca-se que, nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ganha especial relevância, principalmente se corroborada por outros elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, servindo, pois, para sustentar uma condenação
.
Recurso desprovido, sentença vergastada mantida.
(TJMT – Ap 3261/2016 – Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 24/02/2016 – Publicação: DJE 02/03/2016)
Destacamos

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas, não remanesce nenhuma dúvida sobre a subsunção dos fatos ao crime de lesão corporal em âmbito doméstico, na forma do art. 129, §9°, e não na modalidade simples do caput do art. 129, do Código Penal, como postula o apelante.

Noutro giro, é imperativo ressaltar que a tese do apelante sobre a desclassificação contraria o expresso no texto legal, assim como o entendimento jurisprudencial e a própria lógica fática do ocorrido, razão pela qual, inclusive, é tida como de fácil esclarecimento nesta via recursal.

E assim é, principalmente, porque não há qualquer necessidade da agressão física ocorrer na residência familiar para subsunção da lesão corporal na modalidade doméstica, bastando que haja entre os envolvidos uma relação, concomitante ou prévia, de coabitação, família, hospitalidade ou assemelhado, como consta no preceito primário do tipo penal, assim redigido:
§9° Se a
lesão
for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro
, ou com quem conviva ou
tenha convivido
, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade

Por certo, o
locus delicti
– se na residência familiar ou outro local – não desempenha papel fundamental na tipificação dessa modalidade de lesão corporal, cuja qualificação – decorrência justamente da maior reprovabilidade penal – reside na relação entre acusado e vítima, ainda que prévia.

Até por que, é de conhecimento notório que grande parte das agressões físicas ocorrem em ex-companheiras, quando já encerrada a relação marital ou mesmo a coabitação e, obviamente, numa outra residência ou outro local, sem que isso interfira na tipificação do crime. Não faria sentido, destarte, que a tipificação penal alterasse apenas por conta do local de cometimento da infração de violência doméstica, já que indiferente tal aspecto para fins de censurabilidade da conduta.

A infração penal do art. 129, §9°, do Código Penal, inserida pela Lei 11.340/06, naturalmente que com esta deve ser interpretada, atraindo a incidência do verbete sumular n. 600/STJ, a evidenciar a iterativa jurisprudência contrária à tese de desclassificação pretendida pelo apelante, uma vez que
Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 27/11/2017)
.

Dado o teor da referida súmula, bem como das assertivas aqui lançadas, é forçoso reconhecer que está equivocada a afirmação do apelante, segundo a qual
afigura-se ausente de TIPICIDADE em relação ao §9°, do artigo 129 do CP, porquanto se tal ação dolosa, de fato ocorreu, o que aqui se coloca apenas, ad argumentandum tantum, NAO TERIA OCORRIDO, no AMBIENTE FAMILIAR e DOMESTICO,
uma vez que
,
conforme foi

asseverado anteriormente
,
em decorrência de os fatos
terem ocorridos na residência da vítima, nenhuma influência existe na caracterização da figura típica.

Igualmente equivocada é a alegação constante da peça recursal de que não haveria lesão em âmbito doméstico porque
acusado e suposta vítima não se encontravam em convivência intima, seja ocasional, seja em união estável
, porque estavam separados, eis que basta que a relação seja anterior, como de fato ocorreu na espécie, conforme expressa previsão legal.

Evidenciando a posição do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento ora sustentado, tem-se o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE INJÚRIA. DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO ENTRE O AGRESSOR E A VÍTIMA HÁ MAIS DE 20 ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INCISO III, DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE AFETO QUE TIVERAM AS PARTES, AINDA QUE NÃO MAIS CONVIVAM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 600 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. "
A Lei 11.340/06 buscou proteger não só a vítima que coabita com o agressor, mas também aquela que, no passado, já tenha convivido no mesmo domicílio, contanto que haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto que já existiu entre os dois
"
(CC n. 102.832/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 22/4/2009).

3. Segundo o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, é irrelevante o lapso temporal da dissolução do vínculo conjugal para se firmar a competência do Juizado Especializado nos casos em que
a conduta imputada como criminosa está vinculada à relação íntima de afeto que tiveram as partes
.

4. Na hipótese, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias, embora o matrimônio entre o agressor e a vítima tenha sido
dissolvido há mais de 20 anos
, por tratar-se de crime contra a honra perpetrado pelo paciente contra sua ex-cônjuge e na medida em que permaneceram casados por mais de 6 (seis) anos, tendo, inclusive, dois filhos, ficou evidenciada a violência de gênero a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, incapaz de afastar a competência do Juizado Especializado da Violência Doméstica para o processamento da ação penal.

5.
Conforme dispõe
o
enunciado n. 600 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da lei 11.340/2006, lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima
".

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 542.828/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso concluir que os elementos probatórios, os aspectos fáticos e as conformações jurídicas, sejam legal, doutrinária ou jurisprudencial, apontam de forma uníssona para a configuração da prática do delito inserto no art. 129, §9°, do Código Penal, a implicar na improcedência das teses versadas nas razões desta apelação.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Edigar Aparecido da Silva Lemes Junior
, mantendo incólume o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021